Tribunal: TJBA
Processo: 8000914-88.2022.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000914-88.2022.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

APELADO: ANTONIA FERREIRA DAMASCENO

Advogado(s)
:
RAFAEL CARNEIRO DE ARAUJO, RAQUEL PEREIRA DE AGRELA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INDEMONSTRADOS. FINALIDADE ESPECÍFICA DE PREQUESTIONAMENTO
. EMBARGOS REJEITADOS.

I
. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que
negou provimento ao recurso de apelação, mantendo, por conseguinte, a sentença condenatória de primeiro grau, tal qual proferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2.
A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à indicação específica do vício que se pretende sanar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3.

Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no v. acórdão embargado, que explicitou adequadamente os motivos do desprovimento do recurso.

4.
Deste modo, percebe-se que o intento da parte recorrente é rediscutir questões que ficaram claramente decididas, para modificá-las em sua essência ou substância. Portanto, trata-se de pretensão não amparada via embargos declaratórios, embora possa haver o reconhecimento do prequestionamento na hipótese do artigo 1.025, do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não podendo ser utilizados para rediscutir matéria já decidida. Não há omissão quando a decisão impugnada expressamente aborda os fundamentos da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte embargante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023;
EDcl no AgRg no AREsp: 2590561 SC 2024/0088949-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000914-88.2022.8.05.0244
, em que figuram como embargante SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e como embargada ANTONIA FERREIRA DAMASCENO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02